Tribunal: STF
Processo: HC 197981
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Rodrigues de Souza, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 621.112/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Consta dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º da Lei n. 12.850/13 e 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes (integrar organização criminosa e roubo majorado).
    Os impetrantes sustentam a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva do paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade.
    Afirmam que são favoráveis as condições pessoais do paciente, sendo idoso (60 anos), primário, com bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito.
    Apontam ausência de prova quanto à autoria do crime, afirmando que o paciente não participou da empreitada criminosa, porque “é notório que em todos os roubos é ligado a facções criminosa e não a um senhor de 60 anos morador da Cidade”. 
    A defesa alega a falta de contemporaneidade entre a data dos fatos supostamente ocorridos (dezembro de 2018) e a data da decretação da prisão em 2020.
    Referem os impetrantes a pandemia de Covid-19 e a vulnerabilidades dos grupos de risco.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    É o relatório. 
    Decido.
    Eis a ementa do julgado questionado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBOS MAJORADOS. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. MODUS OPERANDI. ROUBO, COM FORTE ARMAMENTO À AGÊNCIA BANCÁRIA. VÍTIMAS FEITAS DE REFÉNS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA DEDICADA À ASSALTOS A BANCOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS DELITOS E O DECRETO PRISIONAL. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta dos delitos, ante o modus operandi da conduta delitiva – utilizando-se de armas de fogo de grosso calibre, o paciente e os corréus, ao menos quatro indivíduos municiados com explosivos e com restrição de liberdade das vítimas, que foram obrigadas a formar um “escudo humano”, inclusive, algumas foram feitas de reféns, destruíram os caixas eletrônicos e as instalações dos Bancos do Brasil e Bradesco, subtraindo R$ 19.936,00 (dezenove mil novecentos e trinta e seis reais) em Primavera, distrito de Rosana/SP, que contém apenas 8.000 habitantes. 
    Ficou demonstrada também a periculosidade do paciente, evidenciada pelo fato de ser integrante de organização criminosa devidamente organizada, voltada à prática de assaltos a bancos com profissionalismo e divisão de tarefas, sendo o paciente responsável pelo transporte e armazenamento das armas e instrumentos utilizados nos crimes, assim como na fuga e abrigo de seus comparsas, recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas. 
    Soma-se, ainda, ao risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, consoante assegurou o magistrado de primeiro grau, o paciente já foi processado por crime de homicídio. 
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 
    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 
    6. Não há falar em extemporaneidade entre os delitos e o decreto prisional preventivo, pois, conforme ressaltou o Magistrado de primeiro grau, em que pese os delitos terem ocorridos no ano de 2018, somente foram desvendados em 2020 após árduo trabalho da polícia, que, "por meio de sua equipe de investigação e do Delegado titular, não mediu esforços para coletar indícios e elementos de prova que pudessem levar ao desnudamento do esquema criminoso, tendo obtido provas periciais, testemunhais, reconhecimentos fotográficos pessoais e de local, laudos advindos da interceptação telefônica deferida por este Juízo e, finalmente, autos de apreensão". 
    Além do mais, destacou, ainda, o Juízo primevo que "os elementos indiciários colhidos dão conta de que a organização criminosa se preparava para agir novamente em Primavera e região, cometendo novos roubos. Nesse sentido, o depoimento da testemunha sigilosa 1, que foi enfática ao dizer que o bando se reuniu na praia a fim de iniciar o planejamento do próximo “trabalho”. Logo, o perigo atual de reiteração criminosa justifica o cárcere cautelar, estando cumprido, assim, o requisito exigido pelo Pacote Anticrime". 
    7. Não comporta a análise do pleito de revogação da custódia cautelar com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ, porquanto tal matéria não foi analisada pelo Tribunal a quo, sendo indevido o exame do referido tema direto por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
    8. Habeas corpus não conhecido. 
    O julgado proferido pela Quinta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado no modus operandi e no risco de reiteração criminosa a revelar sua periculosidade, conforme destacou o Ministro Joel Ilan Paciornik. Vide:
    “Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta dos delitos, ante o modus operandi da conduta delitiva – utilizando-se de armas de fogo de grosso calibre, o paciente e os corréus, ao menos quatro indivíduos municiados com explosivos e com restrição de liberdade das vítimas, que foram obrigadas a formar um “escudo humano”, inclusive, algumas foram feitas de reféns, destruíram os caixas eletrônicos e as instalações dos Bancos do Brasil e Bradesco, subtraindo R$ 19.936,00 (dezenove mil novecentos e trinta e seis reais) em Primavera, distrito de Rosana/SP, que contém apenas 8.000 habitantes.
    Ficou demonstrada também a periculosidade do paciente, evidenciada pelo fato de ser integrante de organização criminosa devidamente organizada, voltada à prática de assaltos a bancos com profissionalismo e divisão de tarefas, sendo o paciente responsável pelo transporte e armazenamento das armas e instrumentos utilizados nos crimes, assim como na fuga e abrigo de seus comparsas, recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas. 
    Soma-se, ainda, ao risco de reiteração delitiva, tendo em vista que, consoante assegurou o magistrado de primeiro grau, o paciente já foi processado por crime de homicídio.”
    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 
    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).
    Vê-se, ainda, que as instâncias antecedentes consideraram o risco à ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas, à instrução criminal, em virtude de informações prestadas por testemunha protegida, bem assim de reiteração delitiva, tendo em vista indícios de que o grupo criminoso articulava novo roubo a agência bancária.
    Afastaram, igualmente, o fundamento alusivo a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, porquanto demonstrada a continuidade criminosa, valendo referir, novamente, trecho do acórdão emanado do STJ:
    “Além do mais, destacou, ainda, o Juízo primevo que "os elementos indiciários colhidos dão conta de que a organização criminosa se preparava para agir novamente em Primavera e região, cometendo novos roubos. Nesse sentido, o depoimento da testemunha sigilosa 1, que foi enfática ao dizer que o bando se reuniu na praia a fim de iniciar o planejamento do próximo “trabalho”. Logo, o perigo atual de reiteração criminosa justifica o cárcere cautelar, estando cumprido, assim, o requisito exigido pelo Pacote Anticrime". 
    Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte, o risco real de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar (v.g. HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).
    Anoto, ainda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual para acolher a tese de negativa de autoria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (v.g. HC nº 178.625-AgR/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/5/2020).
    Perfilha esse entendimento:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Na concreta situação dos autos, não é possível acolher, de imediato, a tese defensiva, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    2. Tal como assentou o STJ, “a alegação relativa à atipicidade do crime de lavagem de dinheiro em razão de os fatos terem ocorrido quando os crimes contra a ordem tributária não faziam parte do rol taxativo dos crimes antecedentes não foi debatida na origem”. Essa circunstância impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. A jurisprudência do STF é no sentido de que, “se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação” (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos “crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório” (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 
    4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável à acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 
    5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 180.539-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/20).
    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Anoto, ademais, que os autos destacam que o paciente responde por crime cometido mediante o emprego de violência, o que afasta o atendimento de requisito estabelecido em referida Recomendação. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente